Tribunal: TJSP
Processo: 2245164-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção do depósito judicial – Cabimento – Comprovação de que o depósito realizado é exatamente o valor informado pelo SEMASA – Extinção do feito ante a satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC) que se impõem - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245164-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Wanderley José Federighi

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – Agravante que se insurge contra a decisão de primeiro grau que determinou a complementação do depósito judicial – Cabimento – Comprovação de que o depósito realizado é exatamente o valor informado pelo SEMASA – Extinção do feito ante a satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC) que se impõem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245164-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante GLEIDE
NASCIMENTO SILVA, é agravado SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245164-09.2019.8.26.0000 (Na). 2
Agravo de instrumento n.2245164-09.2019.8.26.0000.
Agravante: Gleide Nascimento Silva.
Agravado: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André SEMASA.
Voto n. 30.861.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO Agravante que se insurge
contra a decisão de primeiro grau que determinou a
complementação do depósito judicial Cabimento Comprovação
de que o depósito realizado é exatamente o valor informado pelo
SEMASA Extinção do feito ante a satisfação da obrigação (art.
924, II, CPC) que se impõem - Recurso provido.
Vistos.
GLEIDE NASCIMENTO SILVA, nos autos de ação de
execução fiscal (proc. n. 1502407-62.2018.8.26.0554, da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Santo André), que lhe move o SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ SEMASA, interpõe o presente
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que determinou a
complementação do depósito judicial. Insurge-se a agravante, alegando que o crédito está
devidamente quitado, uma vez que efetuou o depósito judicial no valor exato informado
pelo agravado. Ao término, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso,
com o consequente provimento deste, para que seja decretada a satisfação do débito e a
extinção da execução pelo artigo 924, II, CPC.
Foi deferido o efeito suspensivo (fl. 11).
A agravada apresentou suas contrarrazões (fls. 15/17),
pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245164-09.2019.8.26.0000 (Na). 3
Malgrado o posicionamento do ínclito magistrado a quo,
entende-se que o presente recurso reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em face da agravante,
objetivando a cobrança de Tarifa de Água e Esgoto referente aos exercícios de 2012 a
2014.
Devidamente citada, a agravante interpôs exceção de pré-
executividade alegando prescrição, a qual foi parcialmente acolhida, para reconhecer a
prescrição do débito referente ao exercício de 2012.
Em razão da decisão, o agravado apresentou cálculo
atualizado até o dia 23.10.2018, no valor de R$ 2.379,36 (dois mil, trezentos e setenta e
nove reais e trinta e seis centavos), conforme se pode observar à fl. 78 dos autos principais.
A agravante, então, no dia 31.10.2018, realizou o depósito
judicial no valor exato informado pelo agravado (R$ 2.379,36 fl. 80 dos autos principais),
requerendo a extinção da execução nos termos do artigo 924, II do CPC (fl. 79 dos autos
principais).
Ocorre que o agravado peticionou, informando que no dia
31/10/2018, o valor atualizado da execução fiscal era na ordem de R$ 2.379,36, sendo o
valor depositado, equivalente a R$ 2.163,05 insuficiente para quitar o débito, gerando valor
remanescente de R$ 216,31, e que tal valor atualizado representa R$ 395,80; requerendo,
assim, que a executada efetue o depósito de tal saldo remanescente (fl. 102 dos autos
principais).
O douto magistrado a quo determinou que a agravante efetuasse a
complementação do depósito judicial, sob fundamento de que “discussão acerca do valor
remanescente não cabe rito especifico da execução. Ademais, ressalta-se que o saldo
remanescente deve ser atualizado até a data do depósito. Neste, caso concedo à executada prazo
de cinco dias para efetuar o valor apontado. Na hipótese de inércia, proceda-se novo bloqueio de
ativos” (fl. 109 dos autos principais).
No entanto, observa-se que o magistrado não agiu com
acerto; pois, conforme se pode observar nos autos, a agravante, no dia 30.10.2018, efetuou
o depósito no valor de R$ 2.379,36 (fl.80), valor este que o próprio agravado em petição de
fl. 102, informa como atualizado.
Assim, a alegação de que o pagamento realizado no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245164-09.2019.8.26.0000 (Na). 4
R$ 2.163,05, é insuficiente para quitar o débito, gerando valor remanescente de R$ 216,31;
que o valor atualizado representa R$ 395,80; é equivocada; pois, conforme já salientado e
comprovado à fl. 80 dos autos principais, a agravante efetuou o pagamento relativo à sua
dívida no valor exatamente indicado; qual seja, R$ 2.379,36 (dois mil, trezentos e setenta e
nove reais e trinta e seis centavos), razão pela qual restou satisfeita a sua pretensão, de
modo que a presente execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação, nos termos
do artigo 924, II do CPC.
Com isto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.